Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703761-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AZUL PROFUNDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, FLUID ESCOLA E OPERADORA DE MERGULHO, AVENTURA E VIAGENS EIRELI - ME EMBARGADO: LOURDES MARTINS DA SILVA DESPACHO ID Num. 19124936. Converto os embargos de declaração em agravo interno. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 1o de Outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator